Tribunal: TJMT
Processo: 1031405-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031405-20.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), LUZIA DE CAMPOS CURADO SOUZA - CPF: 544.311.231-72 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA LIMITAÇÃO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Luzia de Campos Curado Souza contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato Bancário. A agravante buscava a revisão das cláusulas do contrato de financiamento de veículo, alegando abusividade nos juros e taxas aplicados, além da necessidade de suspensão dos efeitos da mora até o julgamento final da lide.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há demonstração inequívoca da abusividade das taxas contratuais que justifique a concessão da tutela de urgência pleiteada, de modo a suspender a exigibilidade das parcelas e impedir a caracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. O entendimento jurisprudencial predominante estabelece que a mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, a mora do devedor, conforme enunciado da Súmula 380 do STJ.

4. A limitação das parcelas ao valor indicado pela parte autora, sem a devida comprovação da abusividade contratual em cognição sumária, esvazia a obrigação pactuada e implica ingerência indevida na relação negocial.

5. O perigo de dano alegado pela agravante não se sobrepõe à presunção de validade do contrato celebrado, cabendo à parte demonstrar, de maneira inequívoca, o desequilíbrio contratual e a excessividade dos encargos, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não afasta a mora do devedor nem impede a inscrição nos cadastros restritivos de crédito, salvo se demonstrada, de plano, a abusividade contratual com elementos concretos que justifiquem a concessão da tutela de urgência.".

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Luzia de Campos Curado Souza
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
n. 1035126-71.2024.8.11.0002
, promovida em face do
Banco PAN S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, a Recorrente relata que ajuizou a presente ação com o propósito de revisar as cláusulas do contrato de financiamento de veículo firmado com a Instituição Financeira Agravada, a fim de corrigir possíveis abusos relacionados aos juros e taxas aplicados.

Alega que, a existência de ilegalidades na vigência do contrato que originou o débito é lastro suficiente para a descaracterização da mora até julgamento final da lide revisional.

Defende a necessidade de observância dos temas 27 e 234 do IRDR e a decisão pacificada no STJ (REsp 1.061.530/RS) para a revisão das taxas de juros em caso de abusividade comprovada, quando estas ultrapassam 50% da taxa média do Banco Central.

Expõe os riscos de manutenção da decisão agravada, como a possibilidade de busca e apreensão do veículo financiado, abalo financeiro e desproporção no contrato que compromete o equilíbrio contratual, gerando enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Diante desse contexto, pleiteia, por meio deste recurso, a antecipação da tutela recursal, para o fim de que “
seja determinada, de imediato, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento final deste recurso
”.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 251502185).

Sem contrarrazões (id. 225850196).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
Luzia de Campos Curado Souza
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
n. 1035126-71.2024.8.11.0002
, promovida em face do
Banco PAN S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que a Agravante ingressou com a
Ação Revisional de Contrato Bancário
contra o Agravado, pugnando, em sede de antecipação de tutela, a limitação da parcela de financiamento ao montante de R$ 1.078,07, valor que, segundo afirma, corresponde à taxa pactuada. Requereu, ainda, a vedação da inscrição de seu nome em órgãos de restrição ao crédito e a preservação da posse do veículo objeto do financiamento.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

[...] Vistos.

1. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

2. Ademais, não ficou evidenciado o risco ao resultado útil do processo, tampouco a demonstração da urgência para o deferimento da medida.

3. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.

4. Defiro a justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

5. Cite-se o requerido para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, devendo apresentar, no mesmo prazo, o contrato e os documentos que originaram o débito.

6. Deixo de designar audiência de conciliação haja a vista que a obtenção de autocomposição em audiência de conciliação tem se tornado infrutífera.

7. No mais, deverá a parte requerida, até a primeira manifestação nos autos, manifestar interesse na adesão ao Juízo 100% Digital, importando a inércia em aceitação tácita (art. 3o, §1o da Res. OE no 11/21).

8. Às providências.

Pois bem. Sabe-se que o entendimento jurisprudencial majoritário se encontra no sentido de que a não comprovação de plano da abusividade alegada na ação revisional obsta que os pedidos de consignação em pagamento e de abstenção de utilização dos meios coercitivos pelo credor sejam deferidos, pois o que deve prevalecer é o que fora pactuado entre as partes, já que não há fundamento jurídico válido para que o credor seja obrigado a aceitar uma modificação coercitiva do contrato, sem ter dado causa para isso.

Nesse sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO – ART. 300, CPC –
CONSIGNAÇÃO DA PARCELA INCONTROVERSA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA
– VALOR INCOMPATÍVEL COM OS ENCARGOS DEVIDOS –
VEDAÇÃO DE COBRANÇA E INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RESTITUIÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – SUSPENSÃO DO LEILÃO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência (art. 300 do CPC), ao menos em uma cognição não exauriente, o indeferimento é medida que se impõe.

Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”.

A mera propositura de ação revisional com o oferecimento de parcela a ser consignada, aferida por cálculo unilateral e desprovido de verossimilhança, não tem o condão de suspender a exigibilidade do pacto e a mora do devedor, ao ponto de determinar a vedação do nome no cadastro de inadimplentes e obstar o direito do credor de buscar a via judicial na satisfação do seu crédito.

(RAI 1004785-73.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 14/07/2021. Publicação: 20/07/2021). Negritei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR INCONTROVERSO – EXCLUSÃO DE REGISTRO EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do depósito do valor aquém do pactuado não elide a mora, tampouco tem o condão de abster a inserção dos dados do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, quiçá a manutenção na posse do veículo.

Para a concessão de tutela antecipada é imprescindível o preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Inexistindo prova inequívoca das alegações, é prematura a concessão da tutela antecipada.
(RAI n. 1001475-59.2021.8.11.0000. Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião Barbosa Farias. Julgamento: 06/07/2021). Negritei.

É cediço que, de acordo com o Enunciado da Súmula 380, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

Ora, t
ratando-se de tutela de urgência, é preciso que haja um grau mínimo de segurança para o julgador conceder a liminar pleiteada pelo requerente.

Ademais, sabe-se que este Relator tem o dever de observância da regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), qual seja, manter a jurisprudência deste Tribunal de Justiça estável, coerente e íntegra.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por

Luzia de Campos Curado Souza
.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025